Tribunal: TJDFT
Processo: 0717268-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717268-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: HOSPITAL DO CORACAO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins (em liquidação extrajudicial) contra decisão proferida ao ID 90531498, ratificada ao ID 91710224 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Hospital do Coração do Brasil S/A, em que o d. Juízo a quo, considerando que já transcorreu o prazo máximo de suspensão estabelecido no artigo 76 da Lei n.o 5.764/71, iniciado em 27 de agosto de 2018 e prorrogado em 19 de setembro de 2019, indeferiu o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença. Alega a agravante, em síntese, que, em conformidade com o disposto no artigo 76, parágrafo único, da Lei Federal n. 5.764/71, fora deliberado, na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2020, que a liquidante “tem envidado todos os esforços a fim de propiciar, o quanto antes, implementação de ações concretas e voltadas ao fechamento dos levantamentos e catalogações necessárias para que possa haver a consolidação geral dos trabalhos. Salienta, nesse sentido, há necessidade de ter se a continuidade dos trabalhos de liquidação, posto que, insuficiente o período até então decorrido para implementação de todas as medidas e providências necessárias à conclusão dos trabalhos”. Assim, diante da necessidade de continuidade do procedimento liquidatório, faz-se necessária a prorrogação do prazo de suspensão processual, enquanto durar a liquidação extrajudicial. Aduz que a suspensão das ações judiciais movidas em face da agravante tem por intuito a catalogação de crédito e débito, estabelecer o concurso universal entre credores, garantindo a todos igualdade de condições, assegurando, ademais, o legítimo oficio desempenhado pela Liquidante no processamento da liquidação da empresa agravada, sobretudo para que se mantenha a preservação do patrimônio da empresa liquidanda. Alega, ainda, que o pleito encontra amparo no Código de Processo Civil, em seu artigo 921, inciso I c/c artigo 313, inciso V, alínea “b”. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a suspensão da tramitação processual pelo período de um ano, nos termos expendidos. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. O artigo 76 da Lei n. 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe, verbis: Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. (grifo nosso) Como se denota, a aprovação da liquidação extrajudicial pela Assembleia Geral implica a suspensão processual por um ano, prorrogável por mais um ano. In casu, embora tenha a parte executada comprovado a deliberação da Assembleia Geral para o prosseguimento da liquidação extrajudicial, certo é que o prazo legalmente previsto já restou ultrapassado. Consoante consignado na decisão agravada, o prazo de suspensão se iniciou em 27/08/2018, sendo prorrogado em 19/09/2019. Sendo assim, descabida nova prorrogação, em vista do óbice legal mencionado. No mesmo sentido, segue precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020, grifo nosso) Vale conferir, ainda, julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM RAZÃO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS. PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de suspensão processual. 1.1. A recorrente pede que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e também que se determine a suspensão da tramitação processual pelo período de 1 (um) ano. 2. O art. 98 do CPC e a Súmula n.o 481, do STJ, asseguram que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2.1. No caso vertente, a apelante juntou aos autos Ata da Assembleia Geral Extraordinária, na qual foi deliberada a prorrogação do período de liquidação da sociedade, extratos de conta corrente de sua titularidade demonstrando a inexistência de saldo e de movimentação financeira e a declaração de insuficiência de recursos financeiros. 2.2. Diante dos documentos apresentados, verifica-se a situação de precariedade da atual situação financeira da empresa, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada. 3. A Lei no 5.764/71 que define a Política Nacional de Cooperativismo que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, prorrogável por mais um ano: 4. Considerando a suspensão com base na Assembleia publicada no DOU em 18/10/2018 e sua prorrogação com base na Assembleia publicada no DOU em 02/10/2019, o prazo de dois anos já finalizou, não havendo qualquer impedimento para o retorno do andamento processual. 5. Jurisprudência: "(...) Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. (...) (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). 6. Decisão reformada em parte apenas para deferir o pedido de gratuidade judiciária ao recorrente. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1341841, 07028057820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA. LEI No 5.764/71. NOVA SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA. PRAZO JÁ PRORROGADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PREJUÍZO AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 9.656/98 estabelece que os planos de saúde sujeitam-se somente ao regime de liquidação extrajudicial. Não há nenhuma determinação no sentido de que a decretação da liquidação extrajudicial é competência exclusiva da ANS, quer seja na referida lei, quer seja nas demais leis citadas pela parte agravante. 2. A Lei 5.764/71 define a política nacional de cooperativismo e deve ser aplicada ao caso, por se tratar de legislação específica, já que a agravada é uma cooperação. 2.1. Referida norma estabelece a necessidade de suspensão de todos os processos que tramitam contra a cooperativa, pelo prazo de um ano, contado da data da publicação no Diário Oficial. Há, portanto, previsão legal de prorrogação da liquidação por no máximo um ano, de forma que a suspensão processual só é cabível uma vez. 2.2. Verifica-se que Assembleia Geral Extraordinária prorrogou pela segunda vez a liquidação. Todavia, tal prorrogação não tem previsão legal, sendo incabível impor a suspensão processual sem que exista previsão para tanto, em prejuízo dos credores. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1333795, 07527004220208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, inaplicáveis as disposições do artigo 921, inc. I, c/c o art. 313, inc. V, “b”, do Código de Processo Civil, em vista da existência de legislação específica a regulamentar a matéria. Nesse panorama, porque ausente a probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento da liminar é medida de rigor. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora